Tribunal: CARF
Processo: 19679.720935/2018-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19679.720935/2018-07
RESOLUÇÃO
3101-000.496 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de fevereiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto condutor. Este julgamento seguiu a sistemática dos
recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido na Resolução no 3101-000.494, de 11 de
fevereiro de 2025, prolatada no julgamento do processo 10880.953340/2018-68, paradigma ao
qual o presente processo foi vinculado.
Assinado Digitalmente
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Renan Gomes Rego, Laura
Baptista Borges, Ramon Silva Cunha, Luciana Ferreira Braga, Sabrina Coutinho Barbosa, Gilson
Macedo Rosenburg Filho (Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado na resolução paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma do
Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que acolhera em parte o Pedido de
Ressarcimento/Compensação apresentado pelo Contribuinte. O pedido é referente ao crédito de
COFINS - 4o trimestre de 2017.
Fl. 4385
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.496 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19679.720935/2018-07
2
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos da
Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. Na sua
ementa, estão sumariados os fundamentos da decisão, detalhados no voto:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/10/2017 a 31/12/2017
REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. CONCEITO DE INSUMO. DECISÃO DO STJ.
No regime da não cumulatividade da Contribuição para a COFINS e para o
PIS/Pasep aplica-se o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça no
julgamento do REsp no 1.221.170/PR, julgado em 22/02/2018 sob a sistemática
dos recursos repetitivos, no qual restou assentado que o conceito de insumo deve
ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja,
considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de determinado bem ou
serviço para o processo produtivo da empresa.
ESSENCIALIDADE. RELEVÂNCIA.
O critério da essencialidade, nos termos da Nota SEI n.o 63/2018/CRJ/PGFNMF,
requer que o bem ou serviço creditado constitua elemento estrutural e
inseparável do processo produtivo ou da execução do serviço realizado pela
contribuinte; já o critério da relevância é identificável no item cuja finalidade,
embora não indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do
serviço, integre o processo de produção do sujeito passivo, seja pela singularidade
de cada cadeia produtiva, seja por imposição legal.
REGIME NÃO CUMULATIVO. PEÇAS DE REPOSIÇÃO UTILIZADAS EM MÁQUINAS E
EQUIPAMENTOS.
O creditamento sobre os itens pode se dar, observado os requisitos legais,
diretamente como custo do período de apuração (art.3o, II da Leis no 10.833/03 e
10.637/02) ou pela incorporação do valor ao ativo imobilizado (art.3o, IV da Leis
no 10.833/03 e 10.637/02). Para o creditamento a título de insumo deverão ser
atendidos todos os requisitos normativos e legais exigidos para geração do direito
ao crédito.
REGIME NÃO CUMULATIVO. EMBALAGEM DESTINADA AO TRANSPORTE.
As embalagens que não são utilizadas no processo produtivo, mas apenas ao final
desse ciclo, destinando-se tão-somente ao transporte não geram, por
conseguinte, direito ao crédito.
REGIME NÃO CUMULATIVO. GLOSA DE SERVIÇOS UTILIZADOS COMO INSUMOS.
Só há direito a tomada de crédito sobre serviços adquiridos a título de insumo
quando a aplicação deles se der dentro do processo de produção de bens
destinados à venda ou de prestação de serviços, atendidos os critérios de
essencialidade e relevância. Não podem ser tidos como insumos geradores de
Fl. 4386
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.496 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19679.720935/2018-07
3
crédito aqueles serviços que são utilizados nas demais áreas de atuação da pessoa
jurídica, como administrativa, jurídica, contábil etc.
REGIME NÃO CUMULATIVO. FRETE NA AQUISIÇÃO. VALOR ACESSÓRIO.
O valor do frete na aquisição integra o custo como valor acessório, uma vez que o
principal é o valor do insumo. É vedado o creditamento em relação ao valor do
frete relativo à aquisição de insumo que não tenha gerado direito ao
creditamento.
REGIME NÃO CUMULATIVO. CRÉDITOS. ARMAZENAGEM E FRETE NA OPERAÇÃO
DE VENDA. COMERCIAL EXPORTADORA.
A empresa comercial exportadora não poderá se utilizar de créditos da Cofins e
do PIS, na forma do disposto no art. 3o, inciso IX c/c art. 15, II, da Lei no 10.833, de
2003, relativamente a frete e armazenagem vinculados à exportação, por
expressa vedação legal contida no art. 6o, § 4o c/c art. 15, III, da Lei no 10.833, de
2003.
REGIME NÃO CUMULATIVO. DIREITO DE CREDITAMENTO. FRETES DE
TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIAS. IMPOSSIBILIDADE.
Na sistemática de apuração não cumulativa da Contribuição para o COFINS e
PIS/Pasep não há possibilidade de creditamento, na modalidade aquisição de
insumos e na modalidade frete na operação de venda, em relação aos dispêndios
com serviços de transporte suportados pela pessoa jurídica no deslocamento de
produtos acabados (mercadorias) entre os seus diferentes estabelecimentos.
Frete de transferência de mercadorias não se confunde com frete na operação de
venda. O conceito de insumo não engloba os dispêndios realizados após a
finalização do processo de produção, salvo exceções justificadas.
REGIME NÃO CUMULATIVO. ALUGUEL DE MÁQUINA E EQUIPAMENTO. VEÍCULOS.
Valores pagos por locação de veículo não ensejam a constituição de créditos a
serem descontados da Contribuição para o PIS/Pasep e COFINS apurada em
regime não-cumulativo, porquanto tais despesas não estão expressamente
relacionadas no inciso IV do art. 3o das Leis no 10.637/02 e no 10.833/03.
REGIME NÃO CUMULATIVO. ENERGIA ELÉTRICA CONTRATADA.
Nos termos da Solução de Consulta no 204 – Cosit de 15/12/2021, por falta de
previsão legal, é vedada a apropriação de créditos da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins vinculados à demanda de energia elétrica contratada pela
pessoa jurídica.
REGIME NÃO CUMULATIVO. CREDITAMENTO SOBRE BENS ADQUIRIDOS PARA
REVENDA. NOTAS FISCAIS DE NÃO SUJEIÇÃO AO PAGAMENTO DAS
CONTRIBUIÇÕES. HIPÓTESE DE NÃO CREDITAMENTO.
Em razão do disposto nas Leis Federais no 8.846/94 e 8.137/90 deve-se presumir
como corretas e válidas as informações que constam nos documentos fiscais.
Fl. 4387
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.496 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19679.720935/2018-07
4
REGIME NÃO CUMULATIVO .CRÉDITO PRESUMIDO. CAROÇO DE ALGODÃO.
O crédito presumido do Contribuinte deve ser apurado e registrado de forma
segregada e seus saldos controlados durante todo o período de sua utilização.
REGIME NÃO CUMULATIVO. ATIVO IMOBILIZADO. CONDIÇÕES. APROPRIAÇÃO
EXTEMPORÂNEA. IMPOSSIBILIDADE.
O creditamento sobre bens do ativo imobilizado devem seguir o disposto no
artigo 3o, incisos VI e VII e §1o, inciso III das Leis no 10.833/03 e 10.637/02. É
vedada a apropriação extemporânea. O aproveitamento do(s) crédito(s)
relativo(s) ao(s) período(s) de competência(s) pretérita(s) deve ser precedido da
revisão da apuração da(s) contribuição(ões) do(s) período a que pertencem tal(is)
crédito(s). Deve ser mantido o registro dessas alterações de modo a se identificar
os motivos e a adequação dessas alterações.
RECEITA DE EXPORTAÇÃO. COMERCIAL EXPORTADORA. RATEIO.
As receitas de exportação de mercadorias adquiridas com o fim específico de
exportação não podem compor as receitas de exportação para fins de cálculo dos
índices de rateio, uma vez que elas não geram direito ao crédito da contribuição
ao PIS/Pasep e à Cofins.
PROVA. MEIOS. MOMENTO DE PRODUÇÃO. IRRESIGNAÇÃO. PRECLUSÃO.
No processo administrativo fiscal são admissíveis os meios documental e/ou
pericial. Para evitar a preclusão o Contribuinte deve apresentar juntamente com a
sua irresignação a documentação que sustente as alegações ou demonstrar
alguma das situações do § 4o, do art. 16, do Decreto no 70.235/72.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
É do Contribuinte o ônus de reunir e apresentar conjunto probatório capaz de
demonstrar a liquidez e certeza do crédito pretendido que é apresentado em
PERDCOMP.
Intimada, a recorrente interpôs recurso voluntário para discutir as matérias afetas
a(o):
III – DO DIREITO
III.1 - Desenvolvimento das Atividades Empresariais pela Recorrente
III.2 - Conceito De Insumos: Reconhecimento do Uso de Bens e Serviços
ensejadores de Créditos de COFINS e PIS/PASEP na Sistemática da Não-
Cumulatividade
III.3 – BENS UTILIZADOS COMO INSUMOS
III.3.1 - Partes e peças para reposição utilizadas em máquinas e equipamentos do
processo industrial e aquisições de lenha
III.2 – SERVIÇOS UTILIZADOS COMO INSUMOS
Fl. 4388
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.496 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19679.720935/2018-07
5
III.2.1 – Fretes sobre operações de compras
III.2.2 – Fretes sobre transferências de produtos acabados entre estabelecimentos
e empresas do mesmo grupo
III.2.3 – Fretes sobre vendas de mercadorias e nas remessas e retornos de
armazenagem
III.3 - Crédito sobre Armazenagem, despesas com fumigação de navios, taxa de
embarque, desembaraço aduaneiro e carregamento
III.4 – Energia elétrica
III.5 – Ativo imobilizado
III.6 – Creditamento sobre Bens adquiridos para Revenda - Aquisições de Milho
em Grãos e Pluma de Algodão para Revenda
III.7 – Do crédito presumido sobre caroço de algodão (alegado insumo
agroindustrial)
III.8 – Despesas com aluguéis de máquinas e equipamentos (aluguéis de
empilhadeiras, Munck, pás carregadeiras e veículos em geral)
III.9 – RATEIO DAS RECEITAS – METODOLOGIA PARA APURAÇÃO DO CRÉDITOS
A recorrente encerra seu expediente recursal apresentando como pedidos:
IV – DOS PEDIDOS
187. Ante ao exposto, a Recorrente requer o recebimento e conhecimento deste
Recurso Voluntário, para que o mesmo seja remetido ao CARF, com o
consequente reconhecimento do direito ao crédito de PIS e COFINS
indevidamente glosado e a extinção integral do suposto crédito tributário, assim
como o cancelamento integral da multa aplicada em razão das supostas omissões
e incorreções na EFDContribuições.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:
Cumpridos os requisitos formais necessários de validade do recurso voluntário
interposto pela recorrente, decido pelo seu conhecimento e processamento.
Consoante narrado, a recorrente que atua no ramo da agroindústria, formalizou
pedido de ressarcimento do crédito de COFINS não-cumulativo, concernente ao
1o trimestre de 2018, cumulativamente transmitiu declaração de compensação.
Fl. 4389
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.496 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19679.720935/2018-07
6
Os créditos têm como origem os custos e despesas incorridos sobre bens para
revenda; bens e serviços utilizados como insumos; aluguéis de máquinas e
equipamentos; armazenagem e fretes sobre vendas; devolução de vendas;
energia elétrica; ativo imobilizado; e créditos extemporâneos.
Os motivos que embasam o indeferimento de parcela do crédito da contribuição
pela fiscalização estão firmados na legislação que instituiu o regime não
cumulativo das contribuições ao PIS e a COFINS e no memorial descritivo das
operações que compuseram a base de cálculo do crédito.
Especialmente em relação ao crédito extemporâneo, além da ausência de
respaldo legal para a concessão do crédito para determinadas aquisições, também
sustenta à necessidade de retificação das obrigações acessória.
Com isso, a fiscalização não se debruçou sobre a natureza das despesas incorridas
pela recorrente antes do período atinente ao 3o trimestre de 2017, sendo estas
excluídas da base de cálculo do crédito.
Na esteira decidiu a DRJ ao impor a mesma condição, como denota-se do decisum
reproduzido:
Com relação a apropriação extemporânea de valores, os incisos I, do §1o do art. 3o
das Lei no 10.637/02 e 10.833/03 estabelecem que o crédito será determinado
mediante a aplicação da alíquota sobre o valor dos itens mencionados nos incisos I
e II do caput, adquiridos no mês.
No âmbito das contribuições sociais apuradas pelo regime não-cumulativo, exige-se
a segregação dos créditos por períodos de apuração devido ao fato de que os
créditos, neste regime, são passíveis de utilização segundo certos requisitos.
(...)
Dos dispositivos legais já citados, entende-se: o crédito será determinado i.e.,
fixado, estabelecido) no mês. Ou seja, a lei não prevê apropriação extemporânea;
prevalecendo o regime de competência.
Assim, para o aproveitamento de crédito extemporâneo, é necessário retificar as
declarações relativas ao período em que o crédito não foi apropriado, a fim de
incluí-lo na apuração. A apuração extemporânea de créditos só é admitida
mediante retificação das declarações e demonstrativos correspondentes.
Após a retificação das DACON ́s, se remanescer crédito, este poderá ser utilizado
para dedução da contribuição devida em períodos subsequentes. Tais dispositivos
não permitem o aproveitamento extemporâneo dos créditos do PIS e da COFINS.
(destaques nossos)
Sobre o tema, sustenta a recorrente como condição para a fruição a destempo do
crédito o prazo decadencial, inexistindo, para tanto, imposição legal no que tange
à retificação das obrigações acessórias (EFD-contribuição, DCTF e DACON).
Em relação as demais rubricas glosadas, a defesa está firmada na essencialidade
dos bens e serviços empregados como insumos nas atividades desempenhadas.
Fl. 4390
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.496 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19679.720935/2018-07
7
Argumentos análogos foram abordados ainda em manifestação de
inconformidade e, com base nesses fatos, decido.
Antes de enfrentar qualquer glosa incorrida no procedimento fiscal, de já,
entendo que o processo não está maduro para julgamento, ante a imposição pela
DRJ acerca da retificação das obrigações acessórias pela recorrente para a fruição
do crédito extemporâneo.
Além da patente alteração da motivação inicial carreada no acórdão recorrido,
discordo quanto à exigência da transmissão de retificadores para EFD-
contribuições, DCTF e DACON, por duas razões.
O § 4o do art. 3o das Leis nos 10.637/02 e 10.833/03, autoriza apuração do crédito
incorrido no mês ou a destempo, circunstância reconhecida pela DRJ. Não existe
outra condição, para tanto, como a retificação das obrigações acessórias.
A conclusão é confirmada pela leitura do Guia Prático da Escrituração Fiscal – EFD-
Contribuições e do Manual de Perguntas e Resposta da Secretaria da Receita
Federal. Nos documentos, a retificação da escrituração da EFD-Contribuições
consta como preferível e, uma vez carente, as operações serão registradas em
campos próprios, confira-se trechos:
Guia EFD-Contribuições:
Registro 1100: Controle de Créditos Fiscais – PIS/Pasep
Este registro tem por objetivo realizar o controle de saldos de créditos fiscais de
períodos anteriores ao da atual escrituração, bem como eventual saldo credor
apurado no próprio período da escrituração. Ou seja, este registro serve para
escriturar as disponibilidades de créditos:
- Apurados em períodos anteriores ao da escrituração, demonstrados mês a
mês, com saldos a utilizar no atual período da escrituração ou em períodos
posteriores, mediante desconto, compensação ou ressarcimento;
- Apurados no próprio período da escrituração, mas que não foi totalmente
utilizado neste período, restando saldos a utilizar em períodos posteriores,
mediante desconto, compensação ou ressarcimento.
(...)
Conceitualmente, o crédito só se caracteriza como extemporâneo, quando se
refere a período anterior ao da escrituração, e o mesmo não pode mais ser
escriturado no correspondente período de apuração de sua constituição, via
transmissão de Dacon retificador ou EFD-Contribuições retificadora.
Salienta-se que para correta forma de identificação dos saldos dos créditos de
período(s) passados(s), a favor do contribuinte, seja observado o critério da clareza,
expressando mês a mês a posição (tipo de crédito, constituição, utilização parcial
ou total) do referido crédito de forma individualizada, ou seja, não agregando ou
totalizando com quaisquer outros, ainda que de mesma natureza ou período. Deve-
se respeitar e preservar o direito ao crédito pelo período decadencial, logo, não é
procedimento regular de escrituração englobar ou relacionar em um mesmo
Fl. 4391
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.496 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19679.720935/2018-07
8
registro, saldos de créditos referentes à meses distintos. Deve assim ser escriturado
um registro para cada mês de períodos passados, que tenham saldos passíveis de
utilização, no período a que se refere à escrituração atual.
Desta forma, eventual crédito extemporâneo informado no campo 07 tem,
necessariamente, que se referir a período de apuração (campo 02) anterior ao da
atual escrituração.

(...)
Registro 1101: Apuração de Crédito Extemporâneo - Documentos e Operações de
Períodos Anteriores – PIS/Pasep
Crédito extemporâneo é aquele cujo período de apuração ou competência do
crédito se refere a período anterior ao da escrituração atual, mas que somente
agora está sendo registrado. O crédito extemporâneo deverá ser informado,
preferencialmente, mediante a retificação da escrituração cujo período se refere
o crédito. No entanto, se a retificação não for possível, devido ao prazo previsto na
Instrução Normativa RFB no 1.052, de 2010, a PJ deverá detalhar suas operações
através deste registro.
Este registro deverá ser utilizado para detalhar as informações prestadas no campo
07 do registro pai 1100.
Deve ser ressaltado que o crédito apurado no período da escrituração pelo método
de apropriação direta (Art. 3o, § 8o, da Lei no 10.637/02), referente a aquisições,
custos e despesas incorridos em período anteriores ao da escrituração, não se trata
de crédito extemporâneo, se a sua efetividade só vem a ser constituída no período
atual da escrituração.
Fl. 4392
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.496 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19679.720935/2018-07
9

Manual de Perguntas e Resposta:
Na escrituração da EFD-Contribuições admite-se também a ocorrência de ajustes
aos montantes mensais dos créditos apurados diretamente no bloco M (Apuração
da Contribuição e Crédito do PIS/Pasep e da Cofins), mediante utilização dos
registros M110 e M510 (Ajustes do Crédito de PIS/Pasep Apurado) nos casos já
Fl. 4393
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.496 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19679.720935/2018-07
10
previstos no Guia Prático da EFD-Contribuições e nos demais casos em que não seja
possível realizá-los por meio de documentos fiscais (blocos A, C e D) ou do registro
de operações sujeitas a crédito no bloco F. Entre os exemplos que podem ensejar
ajustes diretamente no bloco M, cita-se a devolução de compras ocorridas em mês
posterior ao da aquisição.
Tendo em vista a possibilidade da pessoa jurídica de proceder à retificação da
escrituração em até cinco anos, a partir da vigência da IN RFB no 1.387/2013, a
inclusão de novas operações representativas de créditos ou de contribuições,
ainda não incluídos em escrituração digital já transmitida, deve ser formalizada
mediante a retificação do arquivo digital do período de apuração a que se
referem às citadas operações.
Neste sentido, a apuração e escrituração de créditos vinculados a serviços
contratados ou a produtos adquiridos com direito a crédito, referentes a períodos
anteriores, serão prestadas em arquivo retificador, nos registros A100 (serviços)
e/ou C100 (bens para revenda e insumos adquiridos), por exemplo, do período de
competência a que se referem. Ressalte-se que os registros para a escrituração das
operações geradoras de crédito e de receitas auferidas, dos blocos “A”, “C”, “D” e
“F”, validam a escrituração de documentos correspondentes aos períodos de
apuração da escrituração, mesmo que a data de emissão do documento fiscal seja
diferente (anterior ou posterior) à data a que se refere a escrituração, descrita no
registro “0000”.
(destaques nossos)
Observe que a orientação dada pela Receita Federal é o cumprimento do prazo
decadencial do crédito e a sua segregação com registro para cada mês do período
passado, sendo indicado o tipo, a data de constituição e a utilização integral ou
parcial, nos Campos 07 e 02 da atual escrituração, sendo a retificação da
obrigação acessória preferível.
Estar-se diante de crédito anterior ao ano de 2018, segundo orientação da própria
Receita Federal em 2019, não há qualquer imposição no que se refere à
retificação das obrigações acessórias, sendo posto ao contribuinte à retificação
como forma mais adequada para o registro do crédito extemporâneo, mas, de
forma alguma, condição ou imposição para a sua fruição.
Logo, à restrição colocada pela DRJ além de inovar motivação, vai de encontro à
ato normativo, suprimindo direito legalmente previsto inclusive, esclarecido pela
Receita Federal.
Outro ponto que merece destaque envolve à modalidade de apropriação do
crédito eleita pela contribuinte, hipóteses contidas no § 8o do art. 3o das Leis nos
10.833/2003 e 10.637/2002, infra reproduzidas:
§ 8o Observadas as normas a serem editadas pela Secretaria da Receita Federal, no
caso de custos, despesas e encargos vinculados às receitas referidas no § 7o e
àquelas submetidas ao regime de incidência cumulativa dessa contribuição, o
crédito será determinado, a critério da pessoa jurídica, pelo método de:
Fl. 4394
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.496 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19679.720935/2018-07
11
I - apropriação direta, inclusive em relação aos custos, por meio de sistema de
contabilidade de custos integrada e coordenada com a escrituração; ou
II - rateio proporcional, aplicando-se aos custos, despesas e encargos comuns a
relação percentual existente entre a receita bruta sujeita à incidência não-
cumulativa e a receita bruta total, auferidas em cada mês.
§ 9o O método eleito pela pessoa jurídica para determinação do crédito, na forma
do § 8o, será aplicado consistentemente por todo o ano-calendário e, igualmente,
adotado na apuração do crédito relativo à contribuição para o PIS/PASEP não-
cumulativa, observadas as normas a serem editadas pela Secretaria da Receita
Federal.
Tem-se como possibilidades, então:
(i) apropriação direta, se dá quando os custos e as despesas sobre os bens e
serviços adquiridos como insumos, na produção ou fabricação de bens ou produtos
destinados à venda, são escriturados no mês do faturamento, ou seja, quando
gerada à receita; e,
(ii) rateio proporcional, ocorre quando os custos e as despesas são escriturados no
mês de aquisição (inciso I, § 1o), devolução (inciso IV, § 1o), ou incidência (incisos II
e III, § 1o), aplicando-se percentual entre a receita bruta sujeita à incidência não-
cumulativa e a receita bruta total, sendo irrelevante o mês do faturamento.
A determinação da forma em que o crédito será apropriado é importante quando
diante do crédito extemporâneo, uma vez que a extemporaneidade é vista no
rateio proporcional, afastada na apropriação direta, justamente pelo fato de que,
nesta modalidade, a escrituração da despesa ocorre, obrigatoriamente, no mês da
receita.
À vista disso, mesmo que adquirido o insumo em determinado mês, o registro
contábil-fiscal é concretizado quando gerada à receita do produto fabricado a
partir dele a título de exemplo cito a produção do leite; a primeira etapa está
ainda na fazenda, e consiste justamente na produção do leite e que envolve a
ordenha, para isso é preciso ração para a manada que é adquirida em fevereiro de
2018, a segunda etapa é a industrialização (produção de leite para consumo
humano ou animal e em seus derivados), por fim, a comercialização, quando
faturado, em abril de 2018.
Seguindo à legislação e à orientação da Receita Federal, essa despesa será
computada em abril de 2018, isto é, na data em que à receita foi gerada e, por
essa razão, o crédito não configura o chamado extemporâneo.
Portanto, a depender da forma adotada pela recorrente não há que se falar em
crédito extemporâneo (§ 4o), mas, sim, custos e despesas efetivados no período
atual da escrituração pelo método de apropriação direta o que, reitera a oposição
de retificação das obrigações acessórias.
Conclusão, os critérios necessários a serem observados na apuração do crédito
extemporâneo:
Fl. 4395
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.496 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19679.720935/2018-07
12
a) método de apropriação dos créditos (direta ou rateio);
b) prazo decadencial, a contar da aquisição, (inciso I, § 1o), devolução (inciso IV, §
1o), ou incidência (incisos II e III, § 1o), dos insumos;
c) segregação dos créditos com os do período atual, necessário indicação do tipo
do crédito, data de constituição e se houve utilização parcial ou total, em campos
próprios na escrituração contábil-fiscal; e,
d) exame da certeza e liquidez dos créditos à luz das leis em vigor levando-se em
consideração inclusive, o sistema verticalizado da cadeia produtiva e o teste de
subtração adotado pelo Superior Tribunal de Justiça.
Voltando ao caso concreto, fácil perceber que fiscalização não trouxe qualquer
análise acerca da natureza do crédito até porque, reitero, o pilar argumentativo
foi a falta de previsão legal e, consequentemente, os registros extemporâneos
foram considerados inválidos, de pronto.
Diante disso, não foi indicado o(s) mês(es) de constituição do crédito (quando
efetivamente ocorreu a aquisição dos bens ou contratação dos serviços), o tipo de
insumos (qual o bem e/ou o serviço), se ocorreu utilização integral ou parcial do
crédito tampouco, enfrentou a certeza e liquidez dos créditos (art. 3o das leis do
PIS e da COFINS) e o prazo decadencial para apuração.
Superada à necessidade de retificação das obrigações acessórias, porquanto
demonstrado que tal ônus não possui guarida na legislação em regência sendo,
pois, preferível, mas não obrigatório, resta necessário examinar a origem do
crédito extemporâneo pleiteado pela recorrente.
Nesse sentido, com fins de preservar a segurança jurídica e o contraditório e a
ampla defesa, voto pela conversão do julgamento em diligência para que a
Unidade de Origem:
a) Indique a origem e natureza dos créditos apurados em período anterior ao ora
analisado, informe a data de origem e confirme se foram aproveitados em outros
períodos;
b) Elabore planilha com indicação da origem (data de emissão da nota fiscal e data
da efetiva aplicação/uso dos serviços adquiridos), e da natureza do crédito
extemporâneo levando-se em conta os registros nos campos 1100/1101 (PIS) e
1500/1501 (COFINS) da EFD-Contribuições;
c) Informe se houve retificação das obrigações acessórias pela recorrente;
d) Confirme se os créditos foram apropriados em outros períodos e se foi
escriturado no prazo de 05 anos;
e) Indique se os serviços são essenciais ou necessários ao processo produtivo da
recorrente, de acordo com o teste de subtração e da IN RFB no 2.121/22;
f) Intime a recorrente para apresentar esclarecimentos e documentos relativos
aos insumos registrados extemporaneamente bem como, apurados em períodos
anteriores de modo que possibilite os trabalhos da fiscalização;
Fl. 4396
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.496 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19679.720935/2018-07
13
g) Finalizado o trabalho, elabore relatório fiscal conclusivo com a recomposição da
base de cálculo do PIS e da COFINS e indique os ajustes nos valores autuados,
sendo o caso;
h) Cientifique a recorrente do resultado da diligência, concedendo-lhe prazo de 30
(trinta) dias para que, a depender, apresente manifestação ou impugnação (art. 15
do Decreto no 70.235/72;
i) Após, sejam os autos devolvidos a esta Relatora para que seja dado
prosseguimento ao julgamento.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o julgamento em
diligência.
Assinado Digitalmente
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente Redator

Fl. 4397
DF CARF MF
Original